Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0724528-56.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JEAN FABIO BRAZ SANTANA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== À Secretaria da 1a Turma Criminal para que dê vista ao advogado do agravante, a fim de que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a juntada da sentença constante no movimento 20.1 referente ao Processo no. 0012622-75.2015.8.07.0015, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto rELATOR